Tribunal: TJSP
Processo: 2253634-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Acolhimento da preliminar de incompetência territorial. Reforma. Cláusula de eleição de foro, cuja validade já foi reconhecida por esta Câmara. Incidência da regra ditada pelo art. 46, § 4o, do CPC.
É verdade que apenas alguns dos executados anuíram à cláusula eletiva de foro, considerando que os demais foram incluídos no polo passivo por força de

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Acolhimento da preliminar de incompetência territorial. Reforma. Cláusula de eleição de foro, cuja validade já foi reconhecida por esta Câmara. Incidência da regra ditada pelo art. 46, § 4o, do CPC.
É verdade que apenas alguns dos executados anuíram à cláusula eletiva de foro, considerando que os demais foram incluídos no polo passivo por força de pedido de desconsideração da personalidade jurídica direta e indireta dos devedores originários. No entanto, restou definido que a cláusula é válida (TJSP, AI no 2241405-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. em 30/01/2020). E o fato de haver litisconsortes passivos que não anuíram à eleição de foro não implica, inexoravelmente, na invalidade da cláusula e na incompetência do Juízo de origem para processamento da causa, à guisa de aplicação da regra estatuída no art. 46, § 4o, do CPC: "Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor".
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002200
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados MERCADO
DUBAIRRO JACAREPAGUÁ LTDA, MERCADO DUBAIRRO GUIA
LTDA,
MERCADINHO
REAL
LTDA.,
JOÃO
MARCELO
FIGUEIREDO PAREDES, RICARDO MARQUES DA SILVA e JOÃO
MARCELO FIGUEIREDO PAREDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.895
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.00000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 44a Vara Cível
Juiz(a): Anna Paula Dias da Costa
Agravante(s): Banco Safra S/A
Agravado(a)(s): Mercado Dubairro Jacarépaguá Ltda e outros
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. REFORMA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO, CUJA VALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA POR ESTA
CÂMARA. INCIDÊNCIA DA REGRA DITADA PELO ART. 46, §
4o, DO CPC.
É verdade que apenas alguns dos executados anuíram à
cláusula eletiva de foro, considerando que os demais foram
incluídos no polo passivo por força de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica direta e indireta dos
devedores originários. No entanto, restou definido que a
cláusula é válida (TJSP, AI no 2241405-37.2019.8.26.0000,
Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 30/01/2020). E
o fato de haver litisconsortes passivos que não anuíram à
eleição de foro não implica, inexoravelmente, na invalidade da
cláusula e na incompetência do Juízo de origem para
processamento da causa, à guisa de aplicação da regra estatuída
no art. 46, § 4o, do CPC: “Havendo 2 (dois) ou mais réus com
diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer
deles, à escolha do autor”.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução
que MERCADODUBAIRRO JACAREPAGUÁ LTDA., MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA.,
MERCADODUBAIRRO BELFORD ROXO LTDA., RICARDO MARQUES DA SILVA, JOÃO
MARCELO FIGUEIREDO PAREDES,opuseram em face de BANCO SAFRA S/A,
acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa da
execução e dos embargos à Comarca do Rio de Janeiro.
Consta dos autos que o embargado move ação de execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
face das embargantes e de MERCADO SÓ PREÇO DE HELIÓPOLIS LTDA.,
MERCADO SÓ PREÇO DE TAQUARA LTDA., MERCADO SÓ PREÇO DE NOVA IGUAÇU
LTDA., MERCADO SÓ PREÇO DE MANGARATIBA LTDA.MERCADODUBAIRRO
PARQUE LTDA., CARLOS JOSÉ ALVES CORREA CALDAS E LUCINEIDE LOPES,
DANETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA.,
ANA MARIA FIGUEREDO PAREDES E GABRIELA CRISTINA ALVES DOS REIS.
Em
sua
inicial,
os
embargantes
MERCADODUBAIRRO
JACAREPAGUÁ LTDA., MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA., MERCADODUBAIRRO
BELFORD ROXO LTDA., RICARDO MARQUES DA SILVA, JOÃO MARCELO
FIGUEIREDO PAREDESsuscitaram a incompetência do Juízo da execução, uma
vez que, apesar da existência de cláusula de eleição de foro, não fizeram
parte da relação jurídica de direito material inadimplida. Ademais, a
cláusula de eleição de foro é abusiva.
O nobre magistrado a quo entendeu que a execução foi
proposta contra pessoas físicase jurídicas que não firmaram o instrumento
contratual e, consequentemente, não aderiram ao foro de eleição, que, por
isso, não pode ser invocado para justificar o ajuizamento da demanda neste
Estado e Comarca. Assim, acolheu a preliminar de incompetência e
determinou a remessa da execução e dos embargos à Comarca do Rio de
Janeiro.
Inconformado, o embargado recorre. Insiste no argumento de
que o feito deve tramitar no Juízo de origem. Pugna pelo provimento do
recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 192/193
.
Foi determinada a anotação para julgamento do presente
recurso em conjunto com o agravo de instrumento de no
2252325-04.2020.8.26.0000.
O embargado, ora agravante, manifestou oposição ao
julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
requerimento de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual
deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos agravos de instrumento, salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias, de modo a tornar o julgamento presencial antieconômico e
contrário ao princípio constitucional da duração razoável do processo, sem
perder de vista a inexistência de qualquer prejuízo (pas de nullitésansgrief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento do agravo de
instrumento.
3. O recurso comporta provimento.
A execução veio aparelhada com cédula de crédito bancário
emitida pelo coexecutado MERCADO SÓ PREÇO DE HELIÓPOLIS LTDA.;
avalizada
pela
coexecutadaGABRIELA
CRISTINA
ALVES
DOS
REIS
PAREDESPAREDESe pelocoembarganteJOÃO
MARCELO
FIGUEIREDO; com
participação dos coexecutados MERCADO SÓ PREÇO DE TAQUARA LTDA.,
MERCADO SÓ PREÇO DE NOVA IGUAÇU LTDA., e MERCADO SÓ PREÇO DE
MANGARATIBA LTDA.na posição contratual de intervenientes garantidores.
Os demais coexecutados e coembargantes foram incluídos no polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
por força de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica
dos participantes da relação de direito material originária.
Com base em cláusula de eleição de foro, a ação de execução
foi ajuizada no Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, tendo sido
distribuída ao Juízo da 44a Vara Cível.
O nobre magistrado a quo reconheceu a abusividade da
cláusula de eleição de foro e, de ofício, declinou da competência,
determinando a redistribuição da ação à Comarca do Rio de Janeiro.
Essa decisão foi desafiada por recurso de agravo, ao qual foi
dado provimento, reconhecendo-se a validade da cláusula eletiva de foro
(TJSP, AI no 2241405-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j.
em 30/01/2020).
O v. acórdão lá proferido foi assim fundamentado:
“A irresignação prospera.
Com efeito, verifica-se que a ação originária consiste em ação de
execução, cujo objeto é a cobrança de dívida constante em cédula de
crédito bancário emitida pelos agravantes para fins de implementação da
atividade comercial por eles exercida. Não se vislumbra, portanto, a
figura do consumidor ou a necessidade de protegê-lo.
Presume-se válida a cláusula de eleição de foro, firmada por livre
disposição das partes. Sua ineficácia somente será reconhecida se não
versar sobre direitos e obrigações das partes, violar norma de
competência absoluta ou se for abusiva a cláusula (o artigo 63,§3o do
Código de Processo Civil).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
invalidar a cláusula de eleição de foro em contratos que não possuam
natureza consumerista, se constatada a impossibilidade de acesso ao
Poder Judiciário. Oportuno colacionar a seguinte ementa:
(...) omissis.
Por sua vez, aponta a doutrina que é possível o reconhecimento de
nulidade de cláusula que elege foro para apreciar eventuais discussões
judicias: “(...) i) se, no momento da celebração a parte aderente não dispunha
de intelecção suficiente para compreender o sentido e as consequências da
estipulação contratual; ii) se da prevalência de tal estipulação resultar
inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; iii) se se tratar
de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto
produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa
(...)” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1.
Bahia: JusPodivm, 2013. p. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253634-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Pois bem, feita a ponderação inicial, de rigor concluir que a situação em
testilha não se
enquadra
em
nenhuma
das hipóteses
acima
exemplificadas. Os documentos que instruem os autos não permitem
concluir que os executados sejam partes hipossuficientes e estão
impossibilitados de compreender as consequências advindas do negócio
jurídico. Ademais, se considerada a discussão travada na lide, não se
denota, a princípio, dificuldade de produção de prova. Frise-se também
que a tese de abusividade de cláusula de eleição de foro por impedimento
de acesso à Justiça ficou fragilizada com a implementação do processo
eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância.
Portanto, no caso concreto, a cláusula de eleição de foro deve, por ora,
ser considerada eficaz.”
A discussão a respeito da validade da cláusula eletiva de foro
foi reavivada pelos embargantes em sua petição inicial.
Pois bem.
É verdade que apenas os coexecutados MERCADO SÓ PREÇO DE
HELIÓPOLIS LTDA.; JOÃO MARCELO FIGUEIREDO PAREDES,GABRIELA CRISTINA
ALVES DOS REIS PAREDES; MERCADO SÓ PREÇO DE TAQUARA LTDA., MERCADO
SÓ PREÇO DE NOVA IGUAÇU LTDA., E MERCADO SÓ PREÇO DE MANGARATIBA
LTDA. anuíram à cláusula eletiva de foro, considerando que os demais
foram incluídos no polo passivo por força de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica direta e indireta dos devedores originários.
No entanto, restou definido que a cláusula é válida.
E o fato de haver litisconsortes passivos que não anuíram à
eleição de foro não implica, inexoravelmente, na invalidade da cláusula e
na incompetência do Juízo de origem para processamento da causa, à guisa
de aplicação da regra estatuída no art. 46, § 4o, do Código de Processo Civil:
“Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro
de qualquer deles, à escolha do autor”.
4. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, parafixar a
competência da 44a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
para processamento e julgamento da ação de execução e dos embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.